Tribunal: TJMT
Processo: 0019913-03.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019913-03.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LIGIS LINS BALIEIRO - CPF: 453.679.731-91 (APELANTE), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), ADEMIR LUIZ PONTES - CPF: 031.566.228-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TGMB 039 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA DE SIQUEIRA - CPF: 575.744.212-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE RAMOS - CPF: 117.676.505-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO DE AMORIM - CPF: 411.399.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 045.844.848-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ONESIMO AUGUSTO SILVA COUTINHO - CPF: 161.895.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE - CPF: 949.999.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS DALFFE DE ARAUJO - CPF: 395.511.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO MACHADO TEIXEIRA - CPF: 056.170.844-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX - CPF: 877.198.867-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA ROSTIROLLA BIANCHI - CPF: 810.696.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CPF: 840.433.181-20 (APELANTE), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CPF: 840.433.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSATISFAÇÃO DOS AUTORES PELA REALOCAÇÃO DE GARAGEM APÓS READEQUAÇÃO DE PROJETO IMOBILIÁRIO, POR IMPOSIÇÃO DAS AUTORIDADES LOCAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA ÁREA PRIVATIVA DA GARAGEM – CARACTERÍSTICAS EXTERNAS, COMO A PRESENÇA DE VÃO LIVRE LATERAL, QUE NÃO MAIS SUBSISTEM APÓS A READEQUAÇÃO DO PROJETO – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Se, com a readequação de projeto imobiliário por imposição das autoridades administrativas, não mais subsiste o espaço livre e inutilizado previsto inicialmente ao lado de uma das garagens adquiridas pelos autores, determinar que a ré fornecesse vaga dotada das mesmas características externas visualizadas na planta inicial, implicaria em atribuir uma obrigação impossível.

2. Caso em que os autores poderiam pleitear a resolução do contrato, por não terem concorrido para a readequação imposta pelas autoridades locais, mas não a entrega de uma garagem idêntica àquela inicialmente prevista na planta imobiliária, dada a inviabilidade do pleito após o remanejamento do estacionamento condominial.

3. A aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, com demonstração do dolo advindo do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ALTAIR BALIEIRO
e
LIGIS LINS BALIEIRO
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em epígrafe, proposta em face da
MB ENGENHARIA SPE S/A
, julgou improcedente o pedido inicial e atribuiu aos autores o ônus sucumbencial.

Os apelantes alegam, preliminarmente, que

a sentença é nula, por não ter enfrentado o pedido de condenação da contraparte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como pela contradição, não sanada em embargos de declaração, que se verificaria no fato de que jamais postularam a entrega das vagas de garagem originárias, mas sim a substituição por outras com as mesmas características contratadas.

No mérito, defendem que foi comprovada a indevida realocação de uma das 3 vagas de garagens que adquiriram da ré, sendo transferida a um local que contém divisas e paredes, divergindo do projeto inicial, que indicava a inexistência de qualquer obstáculo lateral que dificultasse a manobra de automóveis. Por fim, postulam a aplicação de multa por litigância de má-fé, aduzindo que, diversamente das alegações da ré, jamais assinaram qualquer termo aditivo que indicasse concordância com a realocação das vagas.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021